Tribunal: TJDFT
Processo: 0723986-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723986-04.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IRINEU ZANATTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S./A contra a seguinte decisão proferida na “LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA” requerida por IRINEU ZANATTA: “Cuida-se de liquidação de sentença ajuizado por ESPÓLIO DE: IRINEU ZANATTA em desfavor do BANCO DO BRASIL relativa à decisão oriunda da “AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 94.8514-1 ajuizada pelo Ministério Público Federal e Sociedade Rural Brasileira, na Justiça Federal do Distrito Federal contra o Banco do Brasil S.A., na qual o Banco do Brasil S.A. foi condenado a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural junto a instituição financeira durante os meses de março e abril de 1990. O requerente alega que emitiu cédulas de crédito rural em favor do requerido de no o 88/00736-7 e 88/00737-5 que as operações foram quitadas após o “plano Collor”, com a incidência de correção monetária de 84,32% (IPC), tendo, contudo, o STJ definido que a correção monetária de março de 1990 deveria observar o percentual de 41,28% (BTNF). Requer, ao final, a intimação do requerido para que anexe aos autos os originais das Cédulas de Crédito Rural, bem como de extratos e documentos a elas vinculados, bem como a apuração do saldo devido. Intimado, o requerido apresentou impugnação (ID 125957364), oportunidade em que aponta o não cabimento de liquidação por arbitramento, bem como a não aplicação do código de defesa do consumidor; invoca a incompetência da Justiça do Distrito Federal, promovendo o chamamento ao processo da União e do BACEN; sustenta a inépcia da inicial; afirma que o termo inicial dos juros de mora deve ser a citação no cumprimento de sentença; pleiteia que eventuais honorários advocatícios sejam fixados equitativamente; questiona o prazo de guarda dos documentos. Requer o acolhimento das questões preliminares com a extinção da liquidação. É a síntese. Passo a fundamentar e decidir. Da liquidação pelo procedimento comum De acordo com o Código de Processo Civil: “Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo." No caso em apreço, a liquidação deve ser processada pelo procedimento do art. 509, I, do CPC, ou seja, por arbitramento, pois se destina apenas a apurar o quantum devido pela instituição financeira ao requerente, não havendo que se falar na necessidade de alegar e provar fato novo. (...) Litisconsórcio passivo, chamamento ao processo da União e do Bacen e competência da justiça federal O requerido sustenta que existe a necessidade de formação de litisconsórcio com a União e o BACEN e de remessa dos autos à justiça federal. Anota-se, contudo, que o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (CC, art. 275). A par disso, o chamamento ao processo é cabível apenas na fase de conhecimento, dispondo, inclusive, o art. 131 do CPC que a “citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação”. Observa-se, também, que o pedido de liquidação de sentença apresentado exclusivamente em face do Banco do Brasil S/A deve ser processado perante este Juízo, pois, conforme Súmula no 556 do STJ, “é competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. De mais a mais, o consumidor pode ajuizar a ação no foro de seu domicílio ou de domicílio do réu (art. 101, I, do CDC). Além disso, mesmo que não se aplicasse o CDC, a ação deveria ser ajuizada o foro de domicílio do réu. Inviável, portanto, o acolhimento dos pedidos formulado pela defesa.” O Agravante sustenta que, tratando-se de condenação que impôs obrigação solidária, é imprescindível o chamamento ao processo tanto da União quanto do Banco Central do Brasil. Salienta que, não tendo a sentença coletiva individualizado os destinatários nem os valores devidos, é cabível a liquidação pelo procedimento comum. Acrescenta que, em relação aos juros moratórios, o termo a quo deve ser contado a partir da citação na liquidação e execuções individuais, e não da citação na ação coletiva. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (37475897 e 37475894). É o relatório. Decido. À primeira vista não há como divisar a inadequação da liquidação por arbitramento, tal como definida na decisão agravada, uma vez que não se antevê necessidade de alegação e prova de fato novo para a apuração dos valores devidos ao Agravado. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ERESP 1.319.232/DF. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1 - Desnecessária a instauração da fase específica de liquidação pelo procedimento comum, conforme dispõe o artigo 509, II, do CPC, uma vez que a situação analisada nos autos não reclama prova de fatos novos para estimar o montante da condenação. 2 - Isso porque, não se observa a impossibilidade de apuração do quantum devido mediante a realização de meros cálculos aritméticos, na forma do que preconiza o §2o do artigo 509 do Código de Processo Civil, já que o título executivo (EREsp 1.319.232/DF) trouxe elementos bastantes para a exata avaliação do valor devido. 3 - Agravo de instrumento conhecido e provido. (AGI 07161773120208070000, rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira,3a T., DJe 25/11/2020)” Consigne-se que nada impede a modificação da modalidade liquidatória caso venha a ser detectada a sua necessidade ante a verificação de algum fato ou obstáculo não previsto inicialmente pelo juiz da causa. Por sua própria finalidade e consequências jurídicas, o chamamento ao processo é inconciliável com a atual fase procedimental (liquidação de sentença), consoante a inteligência dos artigos 132 e 509 do Código de Processo Civil. Extraindo-se do título judicial, numa abordagem sumária, solidariedade passiva quanto à dívida comum, o Agravado tem a prerrogativa de exigi-la de qualquer dos devedores solidários, a teor do que prescrevem os artigos 275 do Código Civil e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. Quanto aos juros moratórios, conforme a tese estipulada no julgamento do Recurso Especial 1.361.800/SP, "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior". Conclui-se, assim, pela ausência da probabilidade do direito do Recorrente. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator